Tribunal: TJDFT
Processo: 0739479-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739479-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIVONETE OLIVEIRA E SILVA, GLICERINO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Givonete Oliveira e Silva e Glicerino dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 207458105 do processo n. 0737745-32.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda. contra os agravantes, rejeitou os embargos à execução opostos e manteve o bloqueio de valores em suas contas bancárias. Em suas razões recursais (ID 64196109), sustentam os agravantes que os valores bloqueados são de natureza alimentar, visto que oriundos de rescisão trabalhista e de benefícios previdenciários, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Ressalta terem juntado aos autos documentos que comprovariam a alegada origem. Aduzem que a “manutenção da penhora, nesse contexto, não só desrespeita a literalidade da lei, mas também ignora os princípios constitucionais e a interpretação consolidada pela jurisprudência, que visa proteger os direitos fundamentais dos cidadãos em situação de vulnerabilidade”. Defende estarem presente os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, pois “os valores são de natureza alimentar e essenciais à subsistência dos Agravantes”. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, seja conhecido e provido, a fim de reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio dos valores penhorados. Pleiteiam, também, a concessão da gratuidade da justiça recursal. Inicialmente, esta Relatoria determinou que os recorrentes comprovassem a situação de hipossuficiência financeira, conforme despacho de ID 64209014. Os agravantes juntaram os comprovantes de rendimentos e declaração de hipossuficiência financeira ao ID 64373162. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, registra-se que, comprovada a hipossuficiência dos agravantes mediante comprovante de rendimentos acostados aos autos, defere-se o pedido de gratuidade de justiça e, por conseguinte, desnecessário o preparo, pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. Entretanto, denota-se não satisfeito outro pressuposto extrínseco de admissibilidade do agravo de instrumento, qual seja, a tempestividade (art. 1.003, § 5o, do CPC). Nota-se, o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Cumpre esclarecer que os agravantes requereram o desbloqueio dos valores penhorados em suas contas bancárias (ID 204955321). O pleito foi indeferido pelo Juízo da origem nos seguintes termos (ID 207458105 da origem): No entanto, os executados não comprovaram que o bloqueio recaiu sobre proventos de aposentadoria, protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Não juntaram aos autos extrato das contas bloqueadas, não logrando êxito, portanto, em demonstrar que a penhora eletrônica incidiu sobre verbas de natureza alimentar. Limitaram-se a juntar os contracheques da executada GIVONETE no id. 204955331, mas o bloqueio judicial incidiu sobre verbas do executado GLICERINO, conforme id. 204986113, pág. 04. Registra-se, nesse particular, conforme acima explicitado, que compete à parte executada a comprovação efetiva acerca da impenhorabilidade da verba bloqueada, ônus do qual, na hipótese vertente, não se desincumbiu. (...) Ainda, embora se observe que o executado tenha passado por acompanhamento médico, conforme documentos de ids. 204955332, 204955333 e 204955339, tais documentos, por si só, são incapazes de comprovar que o bloqueio judicial é capaz de comprometer o seu mínimo existencial, mormente porque não demonstrada a situação financeira, mediante a juntada de informações bancárias. Finalmente, de se relembrar que à execução de título extrajudicial não se aplicam os efeitos materiais da revelia. Isso porque o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título executivo, prescindindo de declaração judicial, pois goza de presunção de veracidade, cabendo ao Poder Judiciário intervir apenas para promover a excussão forçada dos bens do devedor. Posteriormente, os exequentes juntaram novos documentos e pleitearam a reconsideração da decisão anterior (ID 208472590 da origem). Nada obstante, o novo pleito não foi conhecido pelo Juízo da origem, sob o fundamento de que se tratou de pedido de reconsideração da decisão anterior (ID 208673848). Pontuou, ainda, que os documentos deveriam ter sido juntados na manifestação anterior. Irresignado, contra a r. decisão o exequente interpôs o presente recurso, no qual sustenta que houve omissão do Juízo da origem ao deixar de se pronunciar acerca do documento do Fisco juntado aos autos, que comprovaria fato novo não apreciado na primeira decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual dos sócios administradores da pessoa jurídica executada. Razão não lhe assiste. Acerca do assunto, o art. 435[1] do CPC dispõe que as partes podem apresentar novos documentos, desde que seja para provar fatos ocorridos depois dos articulados ou para ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Conforme apontado pelo Juízo da origem os documentos juntados estavam disponíveis aos executados e não tratam de fato novo, mas, sim, de pleito já decido anteriormente. Assim, escorreita o pronunciamento agravado, no qual constou que não tinha nada a prover quanto ao novo pedido, por se tratar de pleito de reconsideração da decisão de ID 207458105, em conformidade com o art. 505, caput, do CPC[2]. Dessa maneira, para fins do juízo de admissibilidade, deve ser considerada a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados (ID 207458105). Nesse ínterim, no que diz respeito à tempestividade, o prazo para interpor recursos é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, in verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. (...) Sobre a contagem dos prazos, dispõem os arts. 219 e 224, caput, do CPC, ad litteris: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) Na hipótese, a r. decisão foi proferida em 14/8/2024. Ciente da decisão via diário de justiça em 19/8/2024 (ID 207772307), o prazo recursal começou a ser contado no dia útil seguinte. Assim, tem-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento teve início no dia 20/8/2024 e fim no dia 9/9/2024. O presente recurso foi interposto no dia 19/9/2024 (ID 64192227). Salienta-se que o pedido de reconsideração de ID 208472590, feito em 22/8/2024, não possui aptidão para interromper a contagem do prazo recursal, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PREPARO. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO DO RECURSO. 1. Ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos. 2. A interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de pedido de reconsideração ou embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade do recurso especial, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. O preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição, não se admitindo a mera juntada de comprovante de agendamento/lançamento. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.491.589/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.) No mesmo sentido, destaca-se precedente deste e. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PARA RECURSO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. PRECLUSÃO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ao pretender a reapreciação do pedido de indeferimento da quebra dos sigilos bancário e fiscal do requerido, ao invés de interpor o recurso cabível, a parte autora o fez por conta e risco, porquanto, por se tratar de mero indeferimento de pedido de reconsideração, não é passível de impugnação por via do agravo de instrumento, uma vez que a matéria discutida se encontra submetida aos efeitos da preclusão. 2.1. O pedido de reconsideração da decisão anterior, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe, nem suspende a contagem do prazo recursal. 3. No caso concreto, torna-se inviabilizada a interposição do recurso contra decisão posterior, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a manter a decisão anterior, não prosperando as teses do agravante de que o pedido de reconsideração veio acompanhado de fatos novos e de que a fundamentação do juízo a quo é diferente da decisão anterior. 4. A matéria discutida no agravo de instrumento se encontra submetida aos efeitos da preclusão e, portanto, sem aptidão para o conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1891576, 07160851420248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifica-se que o recurso foi interposto quando já transcorrido o prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC e, por isso, não deve ser conhecido em razão de manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade, em razão da intempestividade, e em conformidade com os arts. 932, III e 1.003, § 5o, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. [2] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...)